Tribunal: TJDFT
Processo: 0733218-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NUTRIMENTA COZINHA INDUSTRIAL LTDA E MARIA IZABEL MAGALHAES contra Decisão proferida nos autos da ação de despejo e cobrança de alugueis, processo n. 0715708-45.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor dos Agravantes, por meio da qual, o juiz a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por eles formulado em sede de reconvenção, in verbis: “Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, na qual a parte Requerida pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para alcançar os benefícios da assistência judiciária é suficiente a declaração do interessado de que não dispõe de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 98 do Código de Processo Civil). Ocorre que esta declaração não estabelece uma presunção absoluta, mas relativa. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais, como profissão, local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sendo lícito o seu indeferimento (art. 99, § 2o, do CPC). A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. No caso dos autos, as condições de moradia e principalmente os valores alegadamente investidos no imóvel objeto do feito, não condizem com as condições de pobreza. Ademais, a própria Constituição, no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, exige que haja prova da condição econômica do beneficiário. Outrossim, não é crível admitir que alguém com a características financeiras da autora e a capacidade financeira para constituir advogado particular, não tenha capacidade de arcar com os custos do processo. Neste sentido: Acórdão n. 644727, 20120020263995AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/01/2013, Publicado no DJE: 11/01/2013. Pág.: 50; Acórdão n.570880, 20110110303972APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/02/2012, Publicado no DJE: 13/03/2012. Pág.: 109. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão dos benefícios de justiça gratuita pleiteada na peça de defesa (ID 104713735). Intime-se a parte Requerida para promover o recolhimento das custas iniciais da Reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias. Sustentam os Agravantes, em síntese, que ao contrário do entendimento monocrático, a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para possibilitar a concessão do benefício da justiça gratuita, cuja negativa inviabiliza a garantia Constitucional de acesso à justiça. Tecem considerações sobre suas condições econômicas, ressaltando que o conjunto probatório carreado aos autos comprovaria a hipossuficiência das Agravantes, que inclusive se agravou durante a pandemia. Pugna pela antecipação da tutela recursal para concessão do beneficio. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da Decisão agravada. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça (objeto do agravo). Decisão agravada juntada aos autos. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, no que diz respeito à pessoa física, compartilho do entendimento de que basta a simples declaração da parte de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, de modo que se impõe ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu diversas vezes, dentre as quais destaco precedente da 7a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade. O ônus da prova na impugnação à gratuidade de justiça é do impugnante, a quem cumpre demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. 2. O fato de a parte estar habilitada ao recebimento de substancial herança não impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, se ainda não houve a individualização do quinhão e o ingresso no patrimônio do beneficiário. 3. Apelação conhecida e não provida. 07150984820198070001 – ac. 1272438 - 7a Turma Cível – Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES - DJE : 24/08/2020)” “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2a FASE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFIÊNCIA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. CONCEDIDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRADORA. INERTE. PROVIDENCIADAS PELA AUTORIA. DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. A lei processual autoriza o magistrado a indeferir o pedido de justiça gratuita sem ouvir a outra parte, desde que o fundamento para tanto seja colhido dos autos ou de uma fonte de informação pública. 2. Contudo, na hipótese, a autora firmou declaração de hipossuficiência que se deve presumir verdadeira, admitindo-se eventual prova em sentido contrário somente se produzida pela parte adversa. 3. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.” (07142941720188070001 – Ac. 1273182 - 7a Turma Cível – Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - DJE : 26/08/2020).” Confira-se ainda a jurisprudência há muito firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (AI 649283 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 02.09.2008, DJe 177, pág. 01673). Em relação à pessoa jurídica, contudo, a presunção de hipossuficiência é relativa, dependendo, assim, de prova para o deferimento do benefício. No caso, verifica-se que a pessoa física MARIA IZABEL MAGALHAES e a jurídica NUTRIMENTA COZINHA INDUSTRIAL LTDA se confundem, pois esta tem aquela como sua única representante. Ademais, o conjunto probatório juntado aos autos dá notícia também de que a pessoa jurídica em questão é um restaurante, cujo local também serve de residência para a Agravante Maria Izabel e sua família. Importante consignar, ainda, que também se extrai dos autos que a renda da Agravante pessoa física é oriunda exclusivamente da venda de marmitas fornecidas pelo restaurante que administra. Acrescente-se que os documentos de Id. 29992190, referentes a Declarações de Imposto de Renda (pessoa física) e Declaração de Informações sócio econômicas e fiscais da empresa (pessoa jurídica) demonstram que, de fato, as Agravantes auferiram baixa renda nos último ano, comprovando, em relação à pessoa jurídica principalmente, a hipossuficiência alegada. Nesse contexto, pelo menos sob um juízo de cognição sumária exigido para o presente momento, mostram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida requerida. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder às Agravantes os benefícios da gratuidade de Justiça. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 03 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator